Tribunal: TJDFT
Processo: 0732425-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. MEDIDAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE.

1. A concessão da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.

2. Impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça caso demonstrada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, em virtude da comprovação pela parte de que possui renda inferior a três (3) salários mínimos.

3. É possível a adoção de medidas atípicas pelo Poder Judiciário, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.

4. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe a demonstração de indícios mínimos de que aquelas teriam utilidade para a solução da lide, o que justificaria a movimentação da máquina pública.

5. Agravo de instrumento provido.